Tribunal: STF
Processo: ARE 1570262
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente, outros réus e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 69, p. 1-424), de cuja ementa destaco:



    “APELAÇÃO. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI N. 12.850/13). ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (1) NULIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE. (2) INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA X ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. VALIDADE. (3) NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE PERMITEM A RECONSTRUÇÃO HISTÓRICA DOS FATOS QUE LASTREIAM A DENÚNCIA. COMUNHÃO DA PROVA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. (4) MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. (5) DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. (6) INDÍCIOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A PRÁTICA DOS CRIMES NARRADOS NA DENÚNCIA. (7) CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI N. 12.850/13). PROVA ROBUSTA. (8) CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO COMPROVADO. (9) TRÁFICO DE DROGAS CONFIGURADO. (10) DOSIMETRIA DAS PENAS. REDIMENSIONAMENTO E MANUTENÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGREGAR E APRESENTAR NOVOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. (11) MAUS ANTECEDENTES X DECURSO DO TEMPO. (12) REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. (13) INEXISTÊNCIA DE ‘BIS IN IDEM’ ENTRE OS MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS E A REINCIDÊNCIA. (14) DUAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. DESDOBRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA. (15) MAJORANTES MANTIDAS. COMPROVAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DAS FUNÇÕES DE LIDERANÇA E COMANDO EXERCIDAS NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PELOS RÉUS, INCLUSIVE COM POSIÇÕES DE DESTAQUE E HIERARQUICAMENTE SUPERIORES AOS OUTROS INTEGRANTES DO GRUPO, BEM COMO DA TRANSNACIONALIDADE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. (16) POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CUMULATIVA ENTRE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. (17) TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DO PRIVILÉGIO. (18) MANUTENÇÃO DOS REGIMES PRISIONAIS FECHADO PARA OS CRIMES DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PENAL FINAL. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. (19) MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (RÉ ADELAINE FONSECA). (20) REINCIDÊNCIA X REGIME FECHADO. (21) SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. (22) DETRAÇÃO PENAL. (23) AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO: (A) NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DA RÉ ADELAINE FONSECA DE OLIVEIRA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO; (B) DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS SÉRGIO HENRIQUE BARBOSA JÚNIOR, EMERSON GONÇALVES TERNEIRO E CLAYTON RODRIGO BORGES. (...)” (eDOC 69, p. 2-3). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 75, p. 1-25), com alegação de ofensa aos artigos 5º, incisos X, XLVI, LIV e LV; e 93, inciso I, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 77, p. 1-25). 



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu/negou seguimento ao recurso especial (eDOC 85, p. 1-5) e, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 86, p. 1-7), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “Assim, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine aos Temas 661, 660, 182 e 339, todos do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, NÃO O ADMITO com base no artigo 1030, V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 86, p. 7; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 91, p. 1-24), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 89, p. 1-26).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 2.149.513/SP (eDOC 110, p. 1-4). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 118, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 182, 339, 660 e 661/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 86, p. 1-7) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Intime-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente